Tribunal: TJDFT
Processo: 0731046-28.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-11
Data de publicação: 2023-06-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CIVIL. TUTELA ANTECIPADA. REVISÃO DE ALIMENTOS. REDUÇÃO. ALTERAÇÃO DA SITUAÇÃO FINANCEIRA DO ALIMENTANTE. DEMONSTRADA. DECISÃO MANTIDA.
1. Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência requer o preenchimento dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.
2. A revisão dos alimentos é possível quando sobrevier mudança na situação financeira do alimentante ou do alimentando, de forma a causar exoneração, redução ou majoração do montante anteriormente fixado, consoante disposto no artigo 1.699 do CC/02.
3. Mantém-se o deferimento do pedido de redução provisória dos alimentos quando as alegações do autor conferem um juízo de probabilidade da necessidade de redução da pensão alimentar, uma vez que fora comprovado pelo alimentante a alteração da sua situação financeira, ante o nascimento de outros filhos, tendo sido reduzida a sua capacidade contributiva, justificada assim a sua pretensão de diminuição dos alimentos prestados.
3. Agravo de instrumento conhecido e não provido.